Tribunal: TJMT
Processo: 1011026-97.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011026-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), FERRARI COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA - EPP - CNPJ: 17.553.684/0001-51 (AGRAVADO), MAYRELEY LEBRE ROSA (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAYRELEY LEBRE ROSA (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE FERRARI (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN FERRARI (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011026-97.2020.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS - PROSSEGUIMENTO DO FEITO – INADIMISSÃO DA APELAÇÃO – DECISÃO CORRETA – CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão que acolhe exceção de Pré-executividade com a exclusão de uma das partes e não põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é o agravo de instrumento e não a apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1023811-70.2017.8.11.0041

APELANTE: BANCO SAFRA S A

APELADO: COOPERFISH - COOPERATIVA MISTA DE PISCICULTURA E AGROPECUARIA DO CERRADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por Banco do Brasil de decisão que inadmitiu o recurso de apelação interposto pelo banco,
ao argumento de que a decisão que acolhe exceção de pré-executividade é passível de agravo de instrumento
.

Diz que ajuizou Ação de Execução contra a parte Agravada
(Ferrari Comercio De Calcados E Acessorios Ltda - Epp)
e outros
(Evelyn Ferrari e Henrique Ferrari)
em função do inadimplemento das parcelas devidas decorrentes da Cédula De Crédito Bancário no 332.510.680.

Explica que o terceiro executado Henrique Ferrari interpôs Exceção de Pré-executividade, a qual foi acolhida pelo r. magistrado para exclui-lo da execução e que contra referida decisão foi interposto recurso de apelação, o qual foi inadmitido pelo magistrado.

Diz que o Sr. Henrique Ferrari é sócio da empresa executada e que se comprometeu por meio do aval a garantir o cumprimento da execução.

Ao final, requer seja dado provimento ao agravo para fins de reformar a decisão, com o prosseguimento da Ação de Execução e inclusão do Sr. Henrique Ferrari no polo passivo da lide.

Contraminuta (Id 44520969) pelo provimento do recurso.

Evelyn Ferrari, como terceira interessada, por meio de petição (Id 45258960), informa que a questão acerca da legitimidade passiva já fora enfrentada por esta Corte no julgamento do Apelo no 1008471-52.2018.8.11.004. A par disso, pede a reunião dos processos.

Henrique Ferrari (Id 45575953) postula o desprovimento do agravo, com pedido de fixação de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1011026-97.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por Banco do Brasil de decisão que
inadmitiu o recurso de apelação
interposto contra decisão que
acolheu
a Exceção
de pré-executividade

oposta por Henrique Ferrari
para reconhecer sua ilegitimidade passiva na Ação de Execução

por título extrajudicial
n° 1025542-04.2017.8.11.0041, referente à Cédula
de Crédito Bancário no 332.510.680.

Ao que se extrai, o presente recurso de agravo foi interposto
para ver admitido o recurso de apelação interposto

contra a decisão
que
acolheu a Exceção
de pré-executividade oposta por Henrique Ferrari.

Assim, segundo conta da decisão, trata-se de
inadmissão da apelação interposta pelo banco
,
em razão da continuidade do processo executivo em relação à agravada Ferrari Comercio De Calcados E Acessorios Ltda – Epp
. Por oportuno, transcreve-se trecho da decisão impugnada:

“(...)

Analisando a decisão lançada nos autos (id. 30286996)
verifica-se que trata-se de decisão interlocutória
, não estando afeta a fixação de honorários advocatícios.

Razão pela qual, mantenho a referida como lançada.

Inadmito o recurso de apelação interposto pela parte exequente
no id. 31144408,
por estar atacando decisão interlocutória
, onde
acolheu a exceção de pré-executividade
, não sendo cabível o referido,
considerando que não encerrou o feito
, apenas acolheu a pretensão ali posta,
dando continuidade ao processo executivo em relação ao outro executado.

Não há como aplicar o princípio da fungibilidade
considerando a diversidade de interposição e modo do recurso previsto em Lei.”
(g.n)

Em exame atento da decisão, verifica-se que a parte recorrente manejou o recurso inadequado na origem (apelação). Isso porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 203, § 1o, conceitua a sentença como "
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
".

Salienta-se que a natureza da decisão que julga exceção de pré-executividade, assim como impugnação a cumprimento de sentença, é definida segundo o alcance de sua eficácia. Ensejando a decisão a extinção da fase de execução, tem-se constatada a natureza de sentença do ato judicial. Ao revés, verificada que a decisão ensejou alteração na execução, sendo necessário o prosseguimento desta, tem-se evidenciada a natureza de decisão interlocutória, com a resolução de mera questão incidental no feito.

Com efeito,
a decisão que extingue a ação de execução em relação a um dos executados, com exclusão do polo passivo da lide e prosseguimento da execução com os demais executados
,
desafia agravo de instrumento
e não apelação, consoante exegese conjunta do § 2o do art. 203 c/c art. 1.015 do Código de Processo Civil:

"Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra na descrição do §1o".

"Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.".

Assim, no caso, o recurso cabível para atacar decisão que acolheu a exceção para reconhecer a ilegitimidade de Henrique Ferrari é o agravo de instrumento, porquanto não colocou termo ao processo executivo.

A respeito o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. "Esta Corte já se posicionou no sentido de que, se a decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, o recurso cabível para impugná-la é a apelação e não o agravo de instrumento, considerando, ainda, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal.
Entretanto, se a execução
fiscal
prossegue, apenas com a exclusão de uma das partes, cabível o agravo de instrumento
" (REsp 889.082/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJe 6/8/2008).

2. Recurso Especial não provido”. (REsp 1743835/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/11/2018) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL. CONTINUIDADE DA FASE EXECUTIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
ART. 475-M, § 3o, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.

1. Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que da decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença,
sem extinção da fase executiva, é cabível o agravo de instrumento
, nos termos da segunda parte do § 3o do art. 475-M do CPC,
não se aplicando o princípio da fungibilidade para conhecimento de apelação, por constituir erro grosseiro
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 154.794/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 11/12/2014) (g.n)

Nesse sentido também, os tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2011 A 2013. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. ERRO CRASSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE.

1.
O recurso cabível para atacar decisão que acolhe a exceção de pré-executividade e não põe fim ao processo é o agravo de instrument
o.

2.
Caracterizado o erro crasso na interposição do recurso
, inaplicável o princípio da fungibilidade, que somente é utilizado para os casos em que há dúvidas sobre o recurso apto a atacar determinada decisão. RECURSO NÃO CONHECIDO”. (Apelação Cível, No 70083636860, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sergio Luiz Grassi Beck, Julgado em: 20-01-2020) (g.n)

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN FIXO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA NA ORIGEM.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO
. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. Na forma dos artigos 203 e 1.015 do CPC, o recurso cabível para atacar a decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade é o agravo de instrumento, uma vez não se trata de decisão terminativa, mas, sim, de decisão interlocutória, pois não houve extinção da execução fiscal. Com isso, a interposição de apelação configura erro grosseiro, a vedar a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes do STJ e desta Corte. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO”. (Apelação Cível, No 70082797713, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 30-10-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AOS DEMAIS EXERCÍCIOS. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. ERRO INESCUSÁVEL
. INTELIGÊNCIA DO ART. ART. 1.015, DO CPC. Em que pese o acolhimento da exceção de pré-executividade, houve apenas a extinção parcial da execução, tendo em vista o prosseguimento do feito em relação aos demais exercícios. Portanto, não se trata de sentença e sim, de decisão interlocutória, uma vez que não pôs fim ao processo executivo, o qual prosseguirá em relação aos exercícios remanescentes. Nos termos do que dispõe o art. 1.015, do CPC, a decisão interlocutória cotejada desafia o recurso de agravo de instrumento, caracterizando erro inescusável o manejo de apelação, nessa contingência. NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO. UNÂNIME.(Apelação Cível, No 70082495672, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 25-09-2019)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL
.

As decisões interlocutórias proferidas no processo de execução, como as que resolvem a exceção de pré-executividade, são
passíveis de agravo de instrumento
(art. 1.015, parágrafo único, do NCPC), salvo quando o pronunciamento do juiz extingue o feito executivo, revestindo-se de natureza de sentença a atrair a interposição do recurso de apelação (art. 203, §1o c/c art. 1.009, "caput", ambos do NCPC). APELO NÃO CONHECIDO. (Apelação Cível No 70074336694, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em 06/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DECISÃO QUE COLOCOU FIM À EXECUÇAO APENAS EM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS
-
PROSSEGUIMENTO DO FEITO - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE - ERRO GROSSEIRO
.

- O recurso de apelação é cabível nos termos do artigo 1.009 do CPC contra sentença, sendo esta conceituada pelo artigo 203, § 1o do novo Estatuto Processual como "o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução".

- Se a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau acolheu em parte a exceção de pré-executividade, para extinguir a execução apenas em relação a um dos executados, prosseguindo o feito executório quanto aos demais, referida decisão desafia o recurso de agravo de instrumento, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade por se tratar de erro grosseiro”. (TJMG - Apelação Cível 1.0693.03.022438-2/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2019, publicação da súmula em 29/11/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE ASTREINTES- ACOLHIMENTO PARCIAL DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DA TOTALIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE
. Possuindo a decisão que acolhe parcialmente a exceção de pré-executividade natureza interlocutória, haja vista a inexistência de extinção total do feito executivo, o recurso cabível na espécie é o agravo de instrumento, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido”. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.191365-3/006, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2017, publicação da súmula em 10/02/2017) (g.n)

Releva ponderar, ademais, como bem salientou a r. decisão de origem que é inaplicável no caso o princípio da fungibilidade recursal, porquanto somente é utilizado quando há divergência na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso apto a reformar determinada decisão, o que não configura o caso dos autos. De modo que correta a decisão que inadmitiu o apelo do banco, ora agravante.

Nesse sentido, disciplina Theotonio Negrão:

"Para que seja aplicado o princípio da fungibilidade recursal é necessário que o recorrente não tenha incidido em erro grosseiro' (RSTJ 37/464), e este 'se configura pela interposição de recurso impertinente, em lugar daquele expressamente previsto em norma jurídica própria' (RTJ 132/1.374)." (in 'Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor', 35a ed., Saraiva, p. 528).

Ademais, necessário realçar que o banco apelante não rebateu o fundamento utilizado pelo julgador de origem, qual seja,
inadmissão da apelação
,
para embasar a decisão hostilizada.

Conforme a exegese do disposto no art. 1.016, incisos II e III do novo Código de Processo Civil, a petição de agravo deverá obrigatoriamente apresentar a exposição do fato e do direito e as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.

Em verdade, o recorrente insurge-se com relação à matéria não tratada pela decisão recorrida, o que revela violação ao princípio da dialeticidade por razões dissociadas.

Sobre esse princípio régio do direito recursal preleciona NELSON NERY JR.:

“Vige, no tocante aos recursos, o princípio da dialeticidade. Segundo este, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo.
O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da decisão
. Só assim a parte contrária poderá contra-arrazoá-lo, formando-se o imprescindível contraditório em sede recursal.

O procedimento recursal é semelhante ao inaugural de ação civil. A petição de interposição de recurso é assemelhável à petição inicial, devendo, pois,
conter os fundamentos de fato e de direito que embasariam o inconformismo do recorrente, e, finalmente, o pedido de nova decisão
. Tanto é assim, que já se firmou ser causa de inépcia a interposição de recurso sem motivação. (...) Em nosso sentir, a exposição dos motivos de fato e de direito que levaram o recorrente a interpor o recurso, bem como o pedido de nova decisão em sentido contrário ao que restou decidido,
são requisitos essenciais e, portanto, obrigatórios
.” (g.n)

A respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RAZÕES DISSOCIADAS. INÉPCIA RECURSAL
. A ausência de impugnação específica dos fundamentos constantes na decisão recorrida, sem infirmar concretamente o julgado prolatado pela instância de origem, fere o princípio da dialeticidade e acarreta a inépcia da pretensão recursal. Desatendimento dos requisitos previstos nos incs. II e III do art. 1.016 do CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO”. (Agravo de Instrumento, No 70084203850, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 04-06-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.(Agravo de Instrumento, No 70084104629, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 02-06-2020)

“PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CABIMENTO DA ORDEM. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

1. É inadmissível o recurso que não atende ao princípio da dialeticidade, impugnando genericamente o decisum combatido. Inteligência da Súmula 283 do STF.

2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no RMS 40.539/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS.
RAZÕES DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO
. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. A petição do agravo de instrumento deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada, nos termos dos inciso II e III do art. 1.016 do CPC/15. A inexistência de simetria entre a decisão e as razões delineadas no agravo de instrumento implica manifesta inadmissibilidade do recurso. Caso concreto em que os fundamentos utilizados pelo recorrente não guardam relação com a decisão agravada. Precedentes do colendo STJ e deste Tribunal. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (Agravo de Instrumento No 70069751246, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Giovanni Conti, Julgado em 02/06/2016)

De saída, importante notar que o apelo no 1008471-52.2018

foi

interposto por Evelyn Ferrari de sentença que julgou extintos os Embargos à Execução
apenas para discutir o cabimento de honorários advocatícios em favor da executada.

Por fim, não se conhece do pedido de Henrique Ferrari para que sejam fixados honorários advocatícios, porquanto aludida postulação deve ser feita pela via própria.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020